Tribunal: TJBA
Processo: 8041253-45.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041253-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTES: ISAAC SOUZA DOS SANTOS, KELWIN SANTOS DE JESUS E RUAN DOS NASCIMENTO SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “OPERAÇÃO BORDELINE”. ART. 33, 35 E 40, INCISO IV, TODOS DA LEI Nº. 11.343/2006 C/C ART. 2, §2º DA LEI Nº. 12.850/2013 C/C ART. 12 E 16 DA LEI 10.826/2003. PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS COM BASE NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPETRAÇÃO QUE VISA O RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS PACIENTES PELAS SEGUINTES RAZÕES: I. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO DOS COACTOS. NÃO ACOLHIMENTO. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. DURAÇÃO DO PROCESSO REGIDA PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. A AFERIÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO RECLAMA UM JUÍZO DE RAZOABILIDADE, COMO AS PECULIARIDADES DA CAUSA QUE POSSAM INFLUIR NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. IN CASU, AÇÃO PENAL COM 09(NOVE) RÉUS. CAUSA COMPLEXA. "OPERAÇÃO BORDELINE". AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES STF E STJ. II. DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, À VISTA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DOS PACIENTES. IMPROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PARA A SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTRUTURA HIERÁRQUICA. PERSPICÁCIA CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS DOS BENEFICIÁRIOS DESTE WRIT. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA A ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8041253-45.2022.8.05.0000, em que figuram como pacientes ISAAC SOUZA DOS SANTOS, KELWIN SANTOS DE JESUS E RUAN DO NASCIMENTO SOUZA e como impetrado o M.M. JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.